Tribunal: TJMT
Processo: 1004087-64.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004087-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVERTON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 927.294.361-20 (RECORRENTE), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0004-02 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004087-64.2021.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EVERTON LUIZ DOS SANTOS

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Juíza Relatora:

lúcia peruffo

Data do Julgamento:

26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXTRAVIO DE ENCOMENDA (PLACA DE CIRCUITO PARA IMPRESSORAS) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR DEVOLUÇÃO NO CURSO DA LIDE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NÃO ENTREGA – ALEGAÇÃO DE PROVA UNILATERAL CONSISTENTE EM TELAS – EXTRAVIO INCONTROVERSO – TESE DE ENTREGA DA ENCOMENDA NO CURSO DA LIDE – JUNTADA DE TELA UNILATERAL SEM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESTITUIÇÃO DA BAGAGEM – ÔNUS DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RECEBEDOR – NÃO IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR – DEVOLUÇÃO NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, assim como à parte promovida incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte promovente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Em sendo incontroverso o extravio da encomenda, fato comprovado pelo consumidor, incumbe à empresa aérea comprovar a restituição da bagagem, o que existe prova efetiva e não meras telas internas unilaterais. Não havendo comprovação, por meio hábil, de que a mercadoria fora entregue à parte promovente, constando assinatura do recebedor e sua identificação, forçoso reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O extravio de mercadoria transportada configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais. O valor da mercadoria transportada deve ser ressarcido e o dano moral indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o fundamento de que “ produto transportado foi devidamente entregue ao consumidor, ainda que com atraso, em momento posterior a propositura da demanda. Assim, sob pena de enriquecimento ilícito, não a mais que se falar a respeito de restituição dos valores pagos, bem como de indenização no valor do produto, cabendo a este juízo tão somente analise a respeito da existência de suposta falha na prestação de serviço, bem como de possíveis danos morais indenizáveis”, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDENCIA do pleito autoral.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, uma vez que não houve a restituição da mercadoria extraviada, tendo havido a juntada de mera tela, sem qualquer comprovação da entrega.

Alegou que “o Recorrido/Réu tem a obrigação legal de ter em sua posse, documento ou protocolo com todas as informações tais como: endereço para entrega, identificação de quem recebeu, data, hora, assinatura do recebedor, com número de documento comprobatório. Instrumento de extrema importância para o Recorrido, que independente da aplicação do ônus da prova, tem a obrigação de tê-lo, por obrigação organizacional”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão de dano material (R$ 1.051,54) e moral (R$ 25.000,00).

A parte promovida apresentou contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se trata de pedido de dano material e moral por extravio de mercadoria transportada e a matéria controvertida é saber se há prova nos autos de que a bagagem fora devolvida no curso da lide.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, pois considerou que houve restituição da bagagem no curso da lide, com o que não concorda a parte promovente, pois alega que não há qualquer prova válida disso, pois houve a juntada de mera tela de computador.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, pois é fato incontroverso que houve o extravio da mercadoria e, assim, o ponto controvertido é a restituição.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, assim como à parte promovida incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte promovente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Em sendo incontroverso o extravio da encomenda, fato comprovado pelo consumidor, incumbe à empresa aérea comprovar a restituição da bagagem, o que existe prova efetiva e não meras telas internas unilaterais. Não havendo comprovação, por meio hábil, de que a mercadoria fora entregue à parte promovente, constando assinatura do recebedor e sua identificação, forçoso reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O extravio de mercadoria transportada configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais. O valor da mercadoria transportada deve ser ressarcido e o dano moral indenizado.

Com efeito, o valor da mercadoria (R$ 1.000,00) e do frete (R$ 51,54) devem ser ressarcidos, com juros e correção a partir do extravio.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e condenar a parte promovida ao pagamento da quantia de R$ 1.051,54 (mil e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), corrigido pelo INPC/IBGE e com juros de 1% ao mês, ambos a partir do extravio, bem como ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e com juros de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021